Tribunal: TJMT
Processo: 1007829-54.2022.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE

Número Único
:

1007829-54.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REJIANE RODRIGUES SANTANA - CPF: 001.728.901-79 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), CARLIANE GONCALVES MEDEIROS - CPF: 092.943.194-40 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007829-54.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007829-54.2022.8.11.0004

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Rejiane Rodrigues Santana

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PROTESTO INDEVIDO REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PROTESTO EM CARTÓRIO DE FATURA PAGA – NOME INCLUÍDO EM PROTESTO DE TÍTULOS APÓS CINCO MESES DA DATA DE PAGAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em vista do pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito de acordo com os artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007829-54.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007829-54.2022.8.11.0004

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Rejiane Rodrigues Santana

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenizatória por Protesto Indevido Repetição de Indébito e Antecipação de Tutela.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

Sentença (
Id.

180376727)
:
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária de energia ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 180376734): Defende a legalidade do protesto e requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 180376738):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007829-54.2022.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1007829-54.2022.8.11.0004

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida
: Rejiane Rodrigues Santana

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

No que diz respeito ao mérito, diante da documentação encartada nos autos, somada às afirmações das partes litigantes, conclui-se que o nome da recorrida Rejiane Rodrigues Santana foi protestado de forma indevida por débito devidamente pago.

Da narrativa dos fatos a autora alega que foi surpreendida ao saber que seu nome havia sido protestado em cartório, referente a uma fatura de energia vencida em 03/02/2021 no valor de R$381,81 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta e um centavos).

Diante do conjunto probatório dos autos, restou incontroverso que o protesto realizado pela empresa recorrente se deu de maneira irregular.

De acordo o comprovante de pagamento juntado sob o Id. 180376697, verifica-se que a fatura foi paga em 06/02/2021, e o protesto foi inserido em cartório em 13/07/2021 ou seja CINCO meses após o pagamento.

Diante do reconhecimento da inexigibilidade da dívida, em vista do pagamento realizado, o posterior protesto ou inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito configura ato ilícito nos moldes dos artigos 186 e 927 do Código Civil, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
, ou seja, independentemente de comprovação específica do dano.

Nesse mesmo sentido, se posiciona a jurisprudência da Turma Recursal Única, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA PELO CONSUMIDOR – FATURA PAGA EM ATRASO –
PROTESTO
DO DÉBITO MESMO APÓS A QUITAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESSA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em
cartório
de
protesto
de títulos, por obrigação considerada
indevida
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade in re ipsa.
(N.U 1068808-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Logo, devida é a indenização à parte recorrida, que por desídia da parte recorrente, teve seu nome incluído em protesto de títulos por dívida paga, o que inegavelmente, ocasionou prejuízos de ordem moral, indenizáveis.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023